Tribunal: TJPA
Processo: 0010684-17.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010684-17.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: IGOR ANDREY ARACATY CARVALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA OMISSÃO NO ACORDÃO VERGASTADO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada;

II. O aresto guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento não pode ser suscitada em embargos a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Ainda que assim não fosse, não restou comprovado nos autos a existência de violação de domicílio. Assim, a alegação de nulidade do processo, embora seja matéria de ordem pública, não merece acolhimento.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IGOR ANDREY ARACATY CARVALHO
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
v. acórdão de id. 16365037
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa alegou que o acórdão deixou de se manifestar sobre
“matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal ante a ausência de justa causa no ingresso em domicílio e a mitigação da garantia prevista no art. 5, inc. XI, da CF
”.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciada em provas seguras quanto a autoria do crime em questão. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim qualquer desclassificação da conduta delitiva que lhe foi atribuída. REQUERIDA PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado.

Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser suscitada em embargos, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial.
Esse, aliás, é o entendimento da melhor jurisprudência pátria.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes.
2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal. [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio. 5.
Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado.
Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Ainda que assim não fosse, não restou comprovado nos autos a existência de violação de domicílio. Assim, a alegação de nulidade do processo, embora seja matéria de ordem pública, não merece acolhimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

aos
embargos de declaração
interpostos por
IGOR ANDREY ARACATY CARVALHO
, mantendo
in totum
o v. acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024